Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-50.2021.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002223-50.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Alteração do coeficiente de cálculo do benefício]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 955.482.971-04 (APELANTE), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), S. S. D. A. - CPF: 061.578.211-67 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA LACERDA - CNPJ: 17.487.897/0001-22 (APELADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 955.482.971-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE –

ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CÁCULO COM BASE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1.
“A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25.10.2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
28.10.2021).

2. Verificado o cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção de provas, deve ser anulada a sentença.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso apelação cível interposto por
S. S. de A,
menor impúbere, neste ato representada pelo seu genitor
CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação previdenciária de revisão de pensão por morte proposta em desfavor do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA LACERDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, alega a parte
apelante
, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, de modo que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

No mérito, sustenta que a “
interpretação do juiz de piso quanto a falta de direito de 50% da remuneração integral (nem é isso que se solicita) pois a servidora não estava aposentada por incapacidade permanente devido a moléstia profissional na data do óbito, está contrária a legislação aplicável.”

Assevera que
“é incontestável a causa da morte devido a moléstia profissional que acometeu a servidora, cumpridos estão os requisitos para a concessão do benefício da pensão por morte levando em consideração os valores a que teria direito na aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, após esta revisão, que seja aplicado a regra do Art. 28 da Lei que rege o RPPS do Município, qual seja, 50% + 10% por dependente, levando em consideração a aposentadoria integral a que teria direito a servidora”.

Pugna, ao fim,

pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais e concedendo a pensão por morte à autora, com base nos valores a que teria direito na aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais devido à moléstia profissional. Alternativamente, solicita a anulação da sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem para a produção de provas.

Sem contrarrazões (Id. 194663296).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 204974165).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso apelação cível interposto por S.S. de A, menor impúbere, neste ato representada pelo seu genitor CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação previdenciária de revisão de pensão por morte proposta em desfavor do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA LACERDA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

No caso, a apelante busca a revisão do valor da pensão por morte recebida, pleiteando que a base de cálculo da pensão seja recalculada considerando a aposentadoria por incapacidade decorrente de moléstia profissional com proventos integrais a que teria direito a ex-servidora, se aposentada fosse.

O d. Juízo de origem entendeu que não havia elementos suficientes para caracterizar a moléstia profissional como causa da morte da servidora, fundamentando sua decisão na inexistência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral da servidora.

A apelante alega que a sentença merece reforma, pois não oportunizou a produção de provas essenciais, como oitiva de testemunhas e realização de perícia médica, além de interpretar erroneamente a legislação aplicável.

O ponto central da controvérsia é determinar se a causa da morte da servidora instituidora da pensão pode ser caracterizada como moléstia profissional, e, se positivo, a existência do nexo causal entre a doença e a atividade laboral da servidora, o que influenciaria diretamente na base de cálculo da pensão por morte ou, subsidiariamente, se houve cerceamento de defesa na hipótese.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Preliminarmente, alega a parte apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, de modo que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
entendeu que as provas produzidas até aquele momento eram suficientes para o julgamento do mérito, negando, assim, a perícia judicial, bem como a realização de audiência de instrução e julgamento.

Conforme preceitua o Código de Processo Civil, em seu artigo 357, o juiz deve delimitar as questões de fato e especificar os meios de prova admitidos, designando audiência de instrução e julgamento e determinando a realização de
perícia
judicial
, se necessário.

No caso, a parte recorrente demonstrou que havia solicitado a produção de prova pericial e a designação de audiência de instrução e julgamento, o que não foi oportunizado pelo d. Juízo
a quo
, que julgou antecipadamente o mérito da demanda.

Nesses casos,
“a jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25.10.2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
28.10.2021).

Em reforço, prevalece o entendimento de ser
"indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações"
. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10.8.2020,
DJe
26.8.2020).

Com efeito, persistindo a controvérsia de natureza fática e formulando a parte interessada pedido expresso de produção de provas, não é cabível o julgamento antecipado do mérito. Tal medida somente se justifica na hipótese de rejeição expressa e fundamentada do pedido de instrução probatória, circunstância esta não evidenciada na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo.

III - Acolhida a preliminar suscitada”.

(N.U 1039417-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.6.2024,
Publicado
no DJE 19.6.2024).

Dessa forma, faz-se necessário o retorno dos autos à origem, permitindo à parte autora a produção das provas requeridas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para a produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024